Tribunal: STJ
Processo: 0707324-62.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121630 - DF (2024/0029933-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004846
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO. RE-RG n. 1.309.081 (TEMA N. 1.142).
ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na espécie, a questão não merece maiores considerações, visto que o
STF, quando do julgamento do RE-RG n. 1.309.081 (Tema n. 1.142
/STF), firmou entendimento de que não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais
fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
Documento eletrônico VDA49975253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: d0163e25-0d6a-4c1e-bda2-8ab9110eafdf

único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da
Constituição Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49975253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: d0163e25-0d6a-4c1e-bda2-8ab9110eafdf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121630 - DF (2024/0029933-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RN004846
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO. RE-RG n. 1.309.081 (TEMA N. 1.142).
ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na espécie, a questão não merece maiores considerações, visto que o
STF, quando do julgamento do RE-RG n. 1.309.081 (Tema n. 1.142
/STF), firmou entendimento de que não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais
fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da
Constituição Federal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS
MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 83/STJ e o Tema n. 1.142/STF, eis que
este veda o fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em
ação coletiva contra a Fazenda Pública e não se aplica ao caso concreto,
pois o juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua
competência, tornando a matéria preclusa, conforme o art. 507 do CPC
/2015.
Afirma que o Tema n. 1.142/STF apenas tratou da impossibilidade
de expedição de RPV fracionadas dos honorários, sem decidir sobre o
direito à fixação em si dos honorários, defendendo, ainda, que os
honorários da fase de conhecimento devem ser fixados no cumprimento
individual de sentença, pois são autônomos e incidem em cada processo
individualmente considerado.
Sustenta que já houve a liquidação do julgado e que a apuração do
valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético, conforme o art.
509, § 2o, do CPC/2015. Também menciona que a decisão recorrida não
observou a jurisprudência do STJ, que permite a execução individual de
honorários sucumbenciais em ações coletivas, conforme precedentes
citados.
Com impugnação (fls. 266-267).

Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A Corte de origem não destoou da jurisprudência do STF e do STJ
ao decidir pela impossibilidade de fracionamento de crédito único,
consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas
causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba
honorária de forma global, não sendo, assim, possível a fixação dos
honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento
individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do
patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o, do CPC/2015
e do art. 100, § 8o, da CF/88.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG
1.309.081 firmou a tese de que "os honorários advocatícios constituem
crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução
de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva
contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais
de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal"
(Tema n. 1.142/STF).
No mesmo sentido, em hipóteses semelhantes, os seguintes
julgados:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA
182/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
AÇÃO
COLETIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
FRACIONADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.142/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.424.404/SP (rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao
17/11/2021
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a
parte agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo
por ela impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula
182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida").
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. É inadmissível a execução fracionada de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados de forma global em sentença coletiva, conforme
jurisprudência consolidada do STF no Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA).
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido (AgInt no AREsp n. 2.829.070/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior no que tange à fixação dos honorários advocatícios.
Adequação com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE
1.309.081 (Tema 1142).
2. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 2.002.303/DF, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
.)
21/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AÇÃO
COLETIVA.
FRACIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081
(Repercussão Geral - Tema 1.142), não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais
fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.028.668/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RE 1.309.081 (TEMA
1.142). REPERCUSSÃO GERAL.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível que os honorários a
serem fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC/2015 sejam
calculados com base no valor de cada execução individual ou se esses
honorários devem ser calculados de forma concentrada, com base no
valor global da condenação na ação coletiva.
2. De acordo com entendimento firmado pelo STF no RE 1.309.081
(Tema 1.142), não é lícita a execução com base no valor das execuções
individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação
coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e
indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição
Federal.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes
e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal 4. Agravo
Interno não provido (AgInt no REsp n. 2.067.754/DF, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
.)
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC DE 2015.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AÇÃO
COLETIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RE 1.309.081 (TEMA
1.142). ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na espécie, a questão não merece maiores considerações, visto que o
STF, quando do julgamento do RE n. 1.309.081 (Tema 1.131/STF),
firmou entendimento de que não é lícita a execução com base no valor
das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais
fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da
Constituição Federal.
3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.926.358/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
8/8/2022
DJe de
.)
10/8/2022

Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

Acerca da alegação de que o STF não impediu a execução dos
honorários em cumprimentos individuais de sentença não procede, pois
foi justamente essa impossibilidade de fracionamento do crédito que
ficou estabelecida no julgamento.
Por último, registra-se que adendos e correções às razões do recurso
especial feitos em sede de agravo interno não devem ser considerados,
porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação
recursal, por exemplo, no caso, quanto à alegação de violação do art.
507 do CPC/2015.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49488247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: c7b8547e-42d2-4a55-8f73-bb18f6789faf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.121.630 / DF
Número Registro: 2024/0029933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07055467120208070018
07073246220228070000
202301152594
7055467120208070018
7073246220228070000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN004846
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN004846
Documento eletrônico VDA49863908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 906b1f4d-7550-4bce-8019-ea1e86b13ffc

MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 906b1f4d-7550-4bce-8019-ea1e86b13ffc